Tribunal: TJDFT
Processo: 0000915-67.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONSENTIMENTO DO MORADOR. JUSTA CAUSA. REJEITADA. ROUBO MAJORADO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICÁVEL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA DA PENA E REGIME INICIAL. ALTERADOS. PRELIMINAR. REJEITADA. RECURSO DO RÉU ANDERSON PARCIALMENTE PROVIDO. PROVIDO O RECURSO DE CELSO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelações em face da sentença que condenou o réu Anderson Maxwel pela prática dos crimes de roubo majorado, receptação e porte ilegal de munição de uso permitido; e o réu Celso Ribeiro pela prática dos crimes de roubo majorado e receptação.
II – Questão em exame:
2. As questões em discussão consistem em analisar:
2.1 Réu Anderson Maxwel: (i) a ocorrência de violação de domicílio; (ii) a suficiência de provas para fundamentar a condenação; (iii) a dosimetria da pena e o regime inicial de seu cumprimento.
2.2 Réu Celso Ribeiro: (iv) a suficiência de provas para fundamentar a condenação.
III – Razões de decidir:
3. Não há que se falar em ilegalidade e na busca e apreensão domiciliar, pois a entrada dos policiais na residência, além de ter sido franqueada pelo morador, foi amparada em justificativas prévias a caracterizar a justa causa da medida com base em contexto que indicava situação de flagrância.
4. Quanto ao crime de roubo majorado, a absolvição é medida de rigor diante da insuficiência de provas para a condenação.
5. As declarações das testemunhas policiais, que não presenciaram os fatos, não são suficientes para fundamentar a autoria do delito, mormente, ante a negativa de autoria dos réus e ausência de reconhecimento da vítima.
6. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria do crime - fragilizando um possível decreto condenatório - é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”.
7. De rigor a manutenção da condenação pelo crime de receptação em relação aos dois réus, pois devidamente comprovadas a materialidade e autoria.
8. Na receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
9. Apreendido o bem de origem ilícita na posse dos acusados, compete aos réus apresentarem provas de que acreditavam na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois, diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
10. Na esteira de recentes julgados das Cortes Superiores, é possível o reconhecimento da atipicidade material da conduta de portar quantidade ínfima de munições desacompanhadas de arma de fogo, porquanto inexiste ofensividade ao bem jurídico tutelado, mormente quando os apelantes não ostentam registros criminais anteriores.
11. Reduzidas as penas privativas de liberdade, cabível o estabelecimento do regime inicial mais brando.
IV. Dispositivo:
12. Preliminar rejeitada. Recurso de Anderson parcialmente provido. Recurso de Celso provido.